Tribunal: STF
Processo: RE 1243989
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedentes os pedidos. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 196 da Constituição Federal. Diz demonstrada a necessidade dos insumos pretendidos, os quais podem ser requeridos, indistintamente, de forma solidária, aos entes da federação.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Ouso divergir em relação à análise da preliminar, de maneira antecipada, posto que seu exame tem, necessariamente, que adentrar o mérito da ação, para análise da extensão do pedido e confronto com as normas de distribuição de competência do SUS.
    A título de informações, o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, nos termos do artigo 198 da Constituição Federal:
    (…)
    Essa rede, em que pese a solidariedade, deve ser entendida em sua ordem de hierarquia, ante as diversas esferas de atuação, que se consubstancia, em síntese, em alta, média e baixa complexidade. A regionalização e a hierarquização se extraem da alínea “b” do inciso IX do artigo 7º da Lei nº 8.080/90:
    (…)
    A decisão impugnada está em confronto com a jurisprudência do Supremo, considerado o julgamento do recurso extraordinário nº 855.178, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa transcrevo:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
    3. Dou provimento parcial ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para que prossiga no julgamento das apelações interpostas, observados os parâmetros acima indicados.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator